Tribunal: STF
Processo: ARE 1241285
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO —PREJUÍZO — PERDA DE OBJETO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo o recurso especial simultaneamente interposto, consignou:
    Quanto às demais alegações, no julgamento do RE n. 573.232/SC, realizado sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, de acordo com o art. 5º, LXX, “b”, da CF, para impetrar mandado segurança coletivo em defesa dos interesses de seus membros ou associados as associações prescindem de autorização expressa, que somente é necessária para ajuizamento de ação ordinária, nos termos do art. 5º, XXI, da CF (Relator Min. Ricardo Lewandowski, Relator para acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, DJe 19/09/2014).
     Assim decidiu, porque, naquela hipótese, as associações atuam como substituto processual, e nesta última, como representante dos associados. 
    […]
    Desse modo, de forma geral, o fato de algum exequente não constar das relações de filiados apresentadas pela associação ou de não ser aposentado ou pensionista na data da impetração do mandado de segurança ou de sua sentença não é óbice para a propositura de execução individual do título executivo. 
    […]
    Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, reformando o aresto recorrido, reconhecer a legitimidade ativa da parte ora recorrente para promover a execução, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que dê prosseguimento ao feito, julgando-o como entender de direito. 
    2. O quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto do recurso extraordinário. Declaro-o prejudicado. 
    3. Publiquem. 
Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator